Tribunal: TJMT
Processo: 1031307-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031307-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCELÍA ALVËS registrado(a) civilmente como LUCELIA ALVES NOATTO - CPF: 968.882.531-04 (ADVOGADO), COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA - CNPJ: 03.463.676/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo. O Agravante alega ter promovido o recolhimento tempestivo do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Agravante comprovou o regular recolhimento do preparo recursal, afastando a deserção do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC estabelece a obrigatoriedade de comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

4. Ao Agravante foi oportunizado o recolhimento do preparo em dobro, mas não o fez no prazo legal, restando precluso seu direito de regularização.

5. A legislação processual veda a complementação do preparo recursal quando houver insuficiência parcial após a intimação para recolhimento em dobro.

6. Os argumentos apresentados pelo Agravante não foram capazes de infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo recursal no prazo legal, após intimação para recolhimento em dobro, implica na deserção do recurso, sendo vedada a complementação posterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, N.U 1007746-79.2024.8.11.0000 e N.U 1009618-32.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento no 1031307-35.2024.8.11.0000, face a ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo.

Sustenta o Agravante, em síntese, que, sob seu ponto de vista, promoveu o regular recolhimento do preparo recursal de forma tempestiva.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões pela rejeição do agravo interno no id. 282340875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento, face à não comprovação do regular recolhimento do preparo.

Insiste o Agravante na tese de regularidade do recolhimento do preparo recursal.

Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
,
o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.

(...)

§
4
o

O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

O Agravo de Instrumento fora protocolizado com requerimento de gratuidade de justiça, todavia, em 31/10/2024, o agravante fora intimidado para comprovar a incapacidade de arcar com o preparo, contudo, não o fez, sendo assim, houve a determinação de recolhimento do preparo no dia 31/10/204 a ser realizado no prazo de 05 dias, no entanto, o autor não realizara o pagamento, motivo pelo qual o Recurso de agravo de Instrumento não fora conhecido, na forma do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil.

Posteriormente, o autor interpôs o presente Recurso de Agravo Interno o qual passo a julgar.

Pois bem.

Pretende o Recorrente que, seja afastada a decisão que não conheceu a do recurso de Agravo de Instrumento.

Nos termos do artigo 1.007, §5o, do Código de Processo Civil, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, no recolhimento realizado na forma do §4o.

Conforme ressaltado, para pagar o valor do preparo na forma simples, incumbe ao Recorrente comprovar o recolhimento, no prazo de quarenta e oito horas após a interposição. Decorrido tal prazo, todavia, mediante ao requerimento de gratuidade da justiça, fora oportunizado à parte o pagamento no prazo de 5 dias a partir de 31/10/2024; todavia, a parte não comprovou ter efetuado o pagamento do preparo no prazo estabelecido, portanto, restando precluso o direito de regularização do preparo, caracterizando-se a irregularidade e a deserção, com o não conhecimento do recurso, especialmente diante da vedação legal de complementação ao preparo previsto na forma do art. 1.007, §4o do CPC.

Neste sentido, a doutrina:

(...) No recolhimento em dobro, não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1662)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL - ACOLHIDA – DESERÇÃO – AUSENCIA DE PREPARO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, EM DOBRO, NA FORMA DO § 4o DO ART. 1.007 E §3o, DO ART. 1.017 DO CPC - CUSTAS SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - ARTIGO 1007, § 5o DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Concedido prazo ao agravante para recolher o preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, CPC/15, e verificada a insuficiência do valor recolhido, impõe-se a negativa de seguimento ao agravo de instrumento, já que vedada em tal hipótese a complementação do preparo, nos termos do art. 1.007, § 5o, CPC/15, configurada a deserção.”
(N.U 1007746-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – PREPARO SIMPLES RECOLHIDO APÓS 48HORAS - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO –COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO VEDADA PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência. (...)”
(N.U 1009618-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

Assim, não há falar em regular recolhimento do preparo recursal.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos, fundamentos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmarem a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025